Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-07.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECEBIMENTO DO RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. APREENSÃO E PERÍCIA DA BARRA DE FERRO. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que condenou o apelante pela prática do ato infracional equiparado ao crime descrito no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca), à medida socioeducativa de internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas a essa Corte consistem em analisar: a) se é devido o recebimento do presente recurso em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo); b)
a possibilidade de reconhecimento da participação de menor importância do no ato infracional; c) a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma branca (barra de ferro); d) aferir se a medida socioeducativa de internação se mostra adequada às condições do adolescente infrator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. Desse modo, o imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator, devendo o presente recurso ser recebido apenas no efeito devolutivo.
4. O Código Penal adotou, em relação ao concurso de pessoas, a Teoria Monista ou Unitária, no sentido de que todo o agente que contribui para o crime incide nas penas a ele cominadas, ainda que não tenham praticado o núcleo do tipo penal, ou pessoalmente todas as elementares do crime, conforme preceituado no artigo 29 do Código Penal. 4.1. No presente caso, os elementos probatórios indicaram que o adolescente teve participação decisiva na conduta, e ainda que somente tenha subtraído a mochila da vítima, conforme alegado por ele, teve participação fundamental na empreitada criminosa.
5. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma branca, desde que existentes outros meios aptos a comprovar a utilização da arma branca na prática delituosa. 5.1. No caso concreto, não houve qualquer dúvida quanto à utilização de uma barra de ferro na conduta, a qual foi confirmada pelo próprio adolescente infrator, ao relatar que um dos comparsas foi o responsável por agredir a vítima com o objeto.
6. A medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais, especialmente a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.